Tribunal: CARF
Processo: 11610.726242/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.726242/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ALUMINI ENGENHARIA S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade
com a legislação de regência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em diligência com relação à matéria cuja prova deveria ser
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade. Procedimento de
diligência não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade alegadas e rejeitar o pleito de realização de diligência, para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.726242/2013-98
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

Aniello Miranda Aufiero Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Denise Madalena Green, Celso José Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, José
Renato Pereira de Deus, Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de
Origem, que denegara o Pedido de Restituição das Contribuições de PIS e COFINS, sob a
alegação de ter sido retido na fonte a maior, referente ao mês 11/2012, no montante de R$
1.373.521,16, e vinculada a ele, a declaração de compensação no 24847.74992.251113.1.3.04-
7092 apresentado pelo contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade já se encontram resumidos no relatório do acordão
resumido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos das decisões, detalhadas no voto:
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em
nulidade do despacho decisório quando neste constam os fundamentos de fato e de
direito que embasaram a decisão, em conformidade com a legislação de regência.
PROVA. MOMENTO. A prova documental deve ser apresentada no momento da
manifestação de inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento Original PROCESSO 11610.726242/2013-98 ACÓRDÃO 108-012.123
DRJ08 2 de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de
1972, o que não se logrou atender neste caso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/2012
a 30/11/2012 RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. Os valores retidos na fonte a
título de PIS/PASEP e COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012 RETENÇÃO NA
FONTE. RESTITUIÇÃO. Os valores retidos na fonte a título de PIS/PASEP e
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos
relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo de forma subsidiária:
a) acolhimento da preliminar de nulidade da decisão recorrida;
b) baixa dos autos em diligência para a comprovação da suficiência das retenções;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

c) reconhecimento do direito à restituição integral dos créditos pleiteados; e
d) reconhecimento do direito à restituição do montante de R$ 921.826,74, com a
homologação da compensação realizada.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele se conhece.
I – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos previstos no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, não há arguição de incompetência da autoridade administrativa, mas de
cerceamento do direito defesa por ausência de motivação no despacho decisório e na decisão da
DRJ.
A Recorrente suscita cerceamento do direito de defesa, em virtude da decisão
recorrida não ter analisado os argumentos de mérito que justificam o direito creditório de
COFINS/PIS e, ainda, “deveria ela ter analisado a questão de forma detida, e comprovado se,
de acordo com a situação fática apresentada pela Recorrente, qual seja, confronto das retenções
cuja restituição foi pleiteada com aquelas informadas na sistemática não cumulativa, haveria
que se falar em excesso”.
Ocorre que a DRJ informou em sua decisão que o despacho decisório indeferiu o
direito creditório, em razão de o valor retido na fonte de Cofins e Pis, no mês 11/2012, “não
excede o valor das contribuições a pagar e, logo, não foi comprovado o pagamento indevido ou a
maior passível de restituição/compensação, conforme fica demonstrado no Dacon, com os
valores declarados pelo próprio contribuinte e pela apresentação do “Comprovante Anual de
Retenção” e pela DIRF entregue pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás”.
Assim, entendo que não há qualquer nulidade na decisão recorrida, pois que
ausente o cerceamento do direito de defesa, pois que foi garantido ao contribuinte a aplicação da
defesa e o contraditório, inclusive tendo a própria decisão recorrida deixado expresso que os
documentos apresentados não foram suficientes sequer para comprovar os valores declarados na
Dacon.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

Por essas razões, rejeito a presente preliminar de nulidade.
II - DA BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA
A recorrente pugna, ainda, pela baixa dos autos em diligência para que a
autoridade administrativa possa averiguar a existência de todas as retenções de PIS e COFINS
sofridas no mês 11/2012, “o que comprovaria a suficiência do valor de forma a demonstrar a
existência de saldo credor em favor da Recorrente relativo ao excesso de retenções sofridas no
período”.
Contudo, há que se lembrar que a recorrente teve todas as oportunidades, no curso
do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para comprovar
seu direito creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil fiscal e os documentos que a
lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de diligência para suprir carência
probatória - uma vez que a diligência não se afigura como remédio processual para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
No intento de afastar a decisão de não homologação, a recorrente deveria ter
demonstrado - pelos registros contábeis - que o débito informado na DCTF original e assumido
na análise que resultou no despacho decisório foi apurado erroneamente. Nesse contexto, a mera
apresentação de declarações, tais como DACON, DCTF retificadora ou informes de
rendimentos, não é suficiente para a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado e do
valor do débito confessado.
De semelhante modo, a busca pela verdade material não se presta a suprir a
inércia daquele que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. Naturalmente, o órgão julgador pode,
eventualmente, determinar, a seu critério e quando necessário, diligências ou perícias para
esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que a
verdade material deverá levar a uma desregrada busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de
provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada.
Saliente-se que existem regras processuais claras, no âmbito do contencioso
administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar regras
postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A aplicação de
princípios, como aqueles do formalismo moderado ou da verdade material, não deve abrir
caminho para o afastamento de regras que servem, em última instância, para a concretização de
outros princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a
segurança jurídica.
Destarte, o pedido de diligência deve ser indeferido.
III - DO MÉRITO
A Recorrente fundamenta o direito à restituição de tais valores com base no art. 5o
da Lei no 11.727/2008 c/c art. 12 da IN RFB no 1.300/2012, sendo esta revogada pela IN RFB no
1.717/2017, que passou a admitir a possibilidade de compensação a partir do mês subsequente
àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

As razões utilizadas no despacho decisório e ratificadas na decisão de piso se
deram eminentemente por entenderem que os valores das retenções passíveis de restituição não
foram superiores à contribuição devida, uma vez que a Recorrente possuiria a título de
pagamento de PIS e COFINS os montantes de R$ 80.373,90 e R$ 370.956,52, respectivamente.
Cumpre, ainda, esclarecer que não se faz distinção sobre o regime cumulativo ou
não cumulativo de aproveitamento de um eventual excesso de retenção do PIS e da Cofins
informados em DACON, por força do art. 24, da IN RFB no 1.717, de 2017, que disciplina a
restituição no âmbito da RFB.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado. Isso
porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Da análise dos autos, é possível constatar que, em seu recurso voluntário, a
Recorrente limitou-se a repisar os argumentos trazidos desde a sua manifestação de
inconformidade, não tendo apresentado nenhum elemento novo apto a abalar a conclusão a que
chegou a instância a quo. Sendo assim, por concordar com os termos da decisão recorrida,
transcrevo-a a seguir, adotando-a como razão de decidir, o que faço com supedâneo no § 3o do
art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Como relatado, trata-se de processo de restituição de PIS (R$ 244.599,60) e COFINS
(R$ 1.128.921,56) supostamente retidos na fonte a maior, referente ao mês 11/2012, no
montante de R$ 1.373.521,16, vinculadas a ele, a declaração de compensação no
24847.74992.251113.1.3.04-7092, conforme extrato dos sistemas da Receita Federal do
Brasil:

A contribuinte alega que foi efetuada a retenção das Contribuições do PIS e da COFINS
pela fonte pagadora, que poderia ser deduzida da contribuição a pagar ou se não fosse
possível, poderia proceder à restituição do excesso das contribuições retidas, conforme
estabelece o art. 5o, da Lei 11.727/08:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas
contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com
débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste
artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição
devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também ser
restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo.
A Manifestante apresenta o Dacon do mês 11/2012, em 06/06/2013, onde constam os
valores retidos na fonte e as contribuições devidas e a pagar, conforme observado nas
Fichas 15B – Resumo – Contribuição para o Pis/Pasep - Regime Não-Cumulativo e
Cumulativo (linhas 17, 19 e 29) e Fichas 25B - Resumo – Cofins - Regime Não-
Cumulativo e Cumulativo (linhas 17, 19 e 29):

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

A restituição da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins Retidas na Fonte foi
disciplinada pela Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente na época dos fatos:
Art. 12. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas Contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à RFB a partir do mês subsequente àquele
em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição de que trata o caput será requerida à RFB mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta
Instrução Normativa.
A IN RFB no 1.717, de 2017, que atualmente disciplina a compensação, a restituição e o
ressarcimento no âmbito da RFB, determina em seu art. 24:
“Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando
o montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no
mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser declarada a
partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de
dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.“ (grifei)
No Despacho Decisório de fls. 84 a 90, a Autoridade Fiscal constata do demonstrativo
Dacon apresentado acima, que “o valor retido no mês 11/2012 não excede o valor das
contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado pagamento indevido ou a maior
passível de restituição. Consequentemente, a declaração de compensação vinculada ao
presente processo não deve ser homologada.”
No Despacho Decisório de fls. 183, a Autoridade Fiscal ratifica os termos do Despacho
Decisório anterior, acrescentando:
“Sendo assim, faz-se necessário o presente despacho decisório a fim de indeferir o
pedido de restituição, cujo crédito já foi analisado no processo apenso juntamente à
declaração de compensação no 24847.74992.251113.1.3.04-7092.”
Os Despachos Decisórios acima mencionados foram elaborados com base no Dacon
apresentado pela contribuinte, sendo que o “valor retido no mês 11/2012 não excedem o
valor das contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado pagamento indevido ou
a maior passível de restituição.”
O art. 24, da IN RFB no 1.717, de 2017 que disciplina a restituição no âmbito da RFB,
não faz distinção sobre o regime cumulativo ou não cumulativo de aproveitamento de
um eventual excesso de retenção do PIS e da Cofins, sendo que “poderão ser restituídos
ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela RFB”.
Portanto, a alegação da Requerente, de que os créditos provenientes da retenção na
fonte do Pis e da Cofins, deva ser aproveitado somente no regime não cumulativo, não
deve prosperar.
A contribuinte declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
1.750.823,76 (F25B – linha 17) e de R$ 379.345,15 (F05B – L17) da Cofins e do Pis,
respectivamente, da Contribuição Devida, no Dacon do mês 11/2012.
A Manifestante declarou na coluna do Regime Cumulativo, o valor de R$ 1.379.867,24
(F25B– linha 19) e de R$ 298.971,25 (F15B – L19) da Cofins e do Pis,
respectivamente, retida na Fonte pelas demais Entidades da Administração Pública
Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34), sendo que não efetuou retificação no Dacon até a
presente data.
A contribuinte declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$ 370.956,52
(F25B – linha 29) e de R$ 80.373,15 (F05B – L29) da Cofins e do Pis, respectivamente,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

da Contribuição a Pagar, que foi calculada pela diferença entre a Contribuição Devida
menos a Contribuição retida na Fonte pelas demais Entidades da Administração Pública
Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34), informações constantes no Dacon.
A manifestante no Pedido de Restituição cominado com a Dcomp acima relacionada
pretende compensar os valores retidos pela sua fonte pagadora (Petróleo Brasileiro SA
Petrobrás) de R$ 1.128.921,56, da Cofins e R$ 244.599,60, do PIS, que não são
suficientes nem para comprovar o valor declarado pela contribuinte no Dacon e muito
menos “excedem o valor das contribuições a pagar e, portanto, não foi comprovado
pagamento indevido ou a maior passível de restituição”, conforme mencionado no
Despacho Decisório.
A comprovação da retenção na fonte do Pis e da Cofins foi feita pela empresa, com a
apresentação do “Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF entregue pela fonte
pagadora, consoante Instrução Normativa SRF no 459, de 2004, e Instrução Normativa
SRF no 480, de 15/12/2004, que regulamentam os dispositivos das Leis acima
transcritos:
Instrução Normativa SRF no 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subseqüente, conforme modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por
meio da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua
endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as
pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
Instrução Normativa SRF no 480/2004:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último
dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio
eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os
valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos
ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa
deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
A fonte pagadora Petróleo Brasileiro SA Petrobrás, CNPJ 33.000.167/0001-01,
apresentou o “Comprovante Anual de Retenção” da filial da empresa fiscalizada (CNPJ
58.580.465/0034-07), conforme constatado nos Sistemas da Receita Federal do Brasil:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

No “Comprovante Anual de Retenção” consta como código da receita – 6147
(alimentação, energia elétrica, transporte de cargas, bens em geral e serviços com forn.
de bens), o valor retido de R$ 3.015.316,15, no mês de 11/2012.
A contribuinte apresenta nas memórias de cálculo, de fls. 11 a 16, onde consta o valor
total retido de R$ 3.015.316,15, no mês de 11/2012, separado individualmente pelos
tributos PIS, COFINS, IRRF e CSLL, “sendo certo que após a composição dos valores
retidos temos, a título de PIS e COFINS, o montante de R$ 1.373.521,16, objeto de
restituição.” (No valor de R$ 1.373.521,16 está contido o valor de R$ 1.128.921,56 da
Cofins e R$ 244.599,60 do PIS)
A manifestante declarou na coluna do Regime Cumulativo, os valores de R$
1.379.867,24 (F25B– linha 19) e de R$ 298.971,25 (F15B – L19) da Cofins e do Pis
retidos na Fonte pelas demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei no
10.833/2003, art. 34), entretanto a comprovação da retenção na fonte do Pis (R$
244.599,60) e da Cofins (R$ 1.128.921,56) feita empresa, com a apresentação do
“Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF entregue pela fonte pagadora Petróleo
Brasileiro SA Petrobrás não foram suficientes nem para comprovar os valores
declarados no Dacon.
Portanto, constata-se que o valor retido na fonte de Pis e Cofins, no mês 11/2012, não
excede o valor das contribuições a pagar e, logo, não foi comprovado o pagamento
indevido ou a maior passível de restituição/compensação, conforme fica demonstrado
no Dacon, com os valores declarados pelo próprio contribuinte e pela apresentação do
“Comprovante Anual de Retenção” e pela DIRF entregue pela fonte pagadora Petróleo
Brasileiro SA Petrobrás.
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade e NÃO RECONHECER o direito creditório trazido a litígio.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos
autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do crédito, tampouco a restituição de R$
921.826,74, a título de excesso de retenções de PIS e COFINS.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e realização de
diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.843 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.726242/2013-98

Fl. 348
DF CARF MF
Original